Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-35.2017.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000523-35.2017.8.14.0039
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ROBERTA NATERCIA CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“REEXAME. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas tem direito líquido e certo de ser convocado para apresentar os documentos necessários para sua nomeação e posse no cargo objeto do Certame, através de meio idôneo a ciência do seu chamamento para tal finalidade, o que não ocorre com a mera fixação de Edital no prédio da Prefeitura e suposto divulgação na rádio local, ensejando a concessão da segurança, face o ato ilegal e arbitrário impetrado por ausência da convocação efetiva. Sentença mantida à unanimidade. ”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, manter a sentença reexaminada, nos termos do Voto digna Relatora.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ROBERTA NATÉRCIA CARVALHOS DOS SANTOS

em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, por omissão na sua convocação para nomeação e posse no cargo de Agente Técnica de Enfermagem, posto que foi aprovado no concurso púbico realizado para o mesmo em 28.º colocação e foram ofertadas 30 (trinta) vagas, ensejando seu direito a convocação para apresentar os documentos necessários a nomeação e posse no cargo.

Em sua defesa o Município impetrado defendeu o transcurso do prazo decadencial e que a convocação da impetrante foi realizada em Edital fixado no Mural do prédio da Prefeitura, no programa de rádio “Bom dia Prefeito”, além a fixação na Sede dos Servidores Públicos Municipais e na Câmara dos Vereadores, razão pela qual, afirma que teria realizado a convocação com ampla publicidade em obediência ao edital do Certame, e a segurança deveria ser denegada.

O MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança consignando que a ausência de comprovação da ciência da convocação, o que afasta a decadência e leva a concessão da segurança.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela manutenção recorrida, face a obrigatoriedade de convocação pessoal do candidato, conforme consta do ID-321569.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pois o MM. Juízo a quo aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Vejamos:

O item 12.13 do edital do Certame sobre a publicidade da convocação não regulamentou a matéria e deixou a critério da administração, de forma subjetiva, posterior convocação, o que deixa evidente a ilegalidade e arbitrariedade do ato, nos seguintes termos:

“12.12 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação.
Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração.”

É verdade que a autoridade impetrada defendeu que realizou a convocação, na forma do edital
por Edital fixação do edital no Mural do prédio da Prefeitura, em programa de rádio “Bom dia Prefeito”, realizado no dia 12.06.2015, com a fixação na Sede dos Servidores Públicos Municipais e da Câmara dos Vereadores.

No entanto tais meios não são hábeis a ampla divulgação e publicidade da convocação dos candidatos aprovados, pois não há
inequívoca ciência do ato de convocação pelo candidato, tendo em vista que se restringe a divulgação em locais específicos de frequência e apenas no local de realização do Certame, não tendo ampla abrangência de divulgação para publicidade do ato.

Logo, não é proporcional e razoável sua aceitação para finalidade de fazer valer a alegação de regularidade da convocação da impetrante.

Nestas circunstâncias, forçoso é reconhecer que não é suficiente para dar ciência aos candidatos interessados moradores de outras localidades, que foram aprovados no Certame em questão, pois não satisfaz o interesse público inerente aos atos dessa natureza, inclusive na situação dos autos onde houve prorrogação do prazo de validade do Certame, o que desobriga o candidato a ficar vinculado ao acompanhamento de programas de rádio ou editais, sem ampla divulgação para toda a sociedade, e seria necessária a convocação pessoal e inequívoca.

Assim, a convocação da impetrante não surtiu o efeito pretendido, restando caracterizada a violação a seu direito líquido e certo a obter ciência da sua convocação, após aprovação em concurso público, para apresentar os documentos necessários à sua nomeação e posse, pois a administração não estabeleceu no edital regras expressas validas.

Sobre a matéria temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

.

“DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3.
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em

observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Por conseguinte, não havendo ciência da convocação, estamos diante de omissão administrativa, e não se cogita de transcurso do prazo para a impetração do Mandado de Segurança na espécie.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença recorrida que concedeu a segurança a impetrante, para todos os efeitos legais, face a inexistência de comprovação de sua convocação para nomeação e posse no cargo, e correspondente, violação do seu direito líquido e certo, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/06/2020